Tribunal: TJDFT
Processo: 0725642-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725642-50.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCIEL PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de pedido de expedição da certidão prevista no art. 23 do Decreto Distrital 43.821/22, regulamentador da Lei Distrital 7.157/2022, formulado ao juízo a quo. Entretanto, quando da análise do recurso inominado, não se fixou os honorários em favor do advogado dativo. O Juízo a quo nomeou a peticionante como advoagda da parte autora para fins de interposição do recurso inominado, conforme decisão de ID 55942607. Portanto, faz jus à fixação dos honorários em razão de sua atuação. Dessa forma, cabe a este Juízo ad quem arbitrar os honorários, devendo observar a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço, além das peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto 43.821/2022. Com efeito, dentro desses parâmetros, fixo o valor R$600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios em favor da patrona da recorrente/autora a serem pagos pelo Estado. Devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator